Tribunal: TJMT
Processo: 0001680-60.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001680-60.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS LUCIEN ROSA E SILVA - CPF: 346.927.621-87 (APELADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0002-57 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 002.160.241-70 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA COM QUANTIA ILÍQUIDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUÍZO NA QUAL FOI PROPOSTA, APÓS SENDO DETERMINADO O VALOR DO CRÉDITO, DEVERÁ SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ATRASO DE MAIS DE 13 (TREZE) MESES NA ENTREGA DE IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE.

“(...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016) (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, tratando-se de relação de consumo os artigos 7o, parágrafo único e 18, ambos do CDC, definem expressamente que existe a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, de modo que as rés/apelantes respondem pelo ressarcimento das parcelas pagas indevidamente.

“(...) O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”. (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020) (...)”
(N.U 1023982-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Conforme jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Todavia, se o atraso extrapolar o limite tolerável e se revelar considerável, alcançando longo período de tempo, pode acarretar em dano extrapatrimonial.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001680-60.2013.8.11.0041

APELANTE: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.,
GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. e GINCO URBANISMO LTDA
.

APELADA: LUIS LUCIEN ROSA E SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.,
GOLDFARB INCORPORAÇÕES
e
CONSTRUÇÕES S.A. e GINCO URBANISMO LTDA
.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de multa moratória de 2% sobre o valor do contrato e juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês, considerando o período de atraso; ao ressarcimento das taxas pagas a título de “juros de obra” no período compreendido entre 01/06/2012 a 24/02/2013, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação; ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença e, considerando a sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
pro rata
com arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

As rés
G
old Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e G
oldfarb Incorporações e Construções Ltda
. Interpõem recurso de apelação e sustentam que no dia 30.11.2017 após realização da Assembleia Geral de Credores o plano recuperacional apresentado foi aprovado e homologado em 06.12.2017 e, ainda que exista liquidez do crédito, a empresa apelante está impossibilitada de adimplir a qualquer obrigação em razão da natureza concursal.

Argumentam que não são legítimas para responderem ao pleito de restituição das parcelas pagas à Instituição Financeira Caixa Econômica Federal responsável pelo financiamento do apelado, a título de “juros de evolução da obra”, devendo, portanto, ela constar no polo passivo da presente demanda, pois quem cobra este valor é a Instituição Financeira, que lhe concedeu financiamento imobiliário.

Aliado a isso, alegam que a
competência absoluta da Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual não é competente para analisar demandas que envolvem no polo passivo a Caixa Econômica Federal consoante determinação do art. 109 da Constituição da República; argumentam que o apelado não demonstrou o efetivo pagamento dos juros de obra e não juntou com a petição inicial nenhum documento que comprove a cobrança e nem o adimplemento dele.

Asseveram que foram condenadas ao pagamento de cláusula penal prevista no item 6.1 do contrato, pelo descumprimento contratual, mas a inversão da cláusula penal se mostra em dissonância a uniformização jurisprudencial no 71005354717; invocam o princípio do
pacta sunt servanda
; se insurgem contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou que seja minorada a quantia. Ao final, requerem o provimento do recurso.

Ginco Urbanismo Ltda.
também interpõe recurso de apelação no qual sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivou, pois não figurou como parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças celebrado entre o apelado e a Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.S. e Goldfarb Incorporações e Construções S.A., nem participou do processo de construção, incorporação ou comercialização da unidade imobiliária adquirida pelo apelado.

Combate a inversão da cláusula penal, diante da
possibilidade de arbitramento está adstrita a hipótese de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), às quais se impõe a conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes, bem como, inconcebível a obrigação de pagamento de cláusula penal na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel em favor do apelado, sobretudo, porque não há supedâneo contratual que albergue a referida pretensão.

Aduz que
não pode ser compelida a restituir qualquer espécie de parcela relativa ao “juros de obra”, a uma porque a referida cobrança encontra respaldo contratual e duas porque a apelante sequer integra os contratos celebrados; rebate sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, visto que o STJ já consolidou entendimento no sentido de que nos casos de atraso de entrega de obra, não é presumido; alternativamente, almeja sua redução. Postula, por fim, pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as
apelantes mencionam que o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado na data de 06.12.2017 e, mesmo existindo liquidez do crédito, estão impossibilitadas de adimplir qualquer obrigação em razão da natureza concursal; narram que o crédito exequendo foi habitado na recuperação judicial, de modo que a sentença deve ser reformada com a extinção do feito, por falta de interesse processual.

Alegam que não são legítimas para responderem ao pleito de restituição das parcelas pagas à instituição financeira (Caixa Econômica Federal), responsável pelo financiamento do apelado, a título de “juros de evolução da obra”; argumentam que é competência absoluta da Justiça Federal, já que a Justiça Estadual não é competente para analisar demandas quem envolvem no polo passivo a CEF; alternativamente, mencionam que não possuem responsabilidade pela restituição da taxa de evolução de obra.

Citam que o autor não comprovou o pagamento dos juros de obra; alternativamente, que a condenação se limite apenas para devolução dos valores referentes aos juros de obra no período de atraso da entrega; defendem a impossibilidade da inversão das cláusulas contratuais e inexistência de danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel, ou, que seja reduzido o valor da indenização. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

A Ginco também sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois não figurou como parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças celebrado entre o apelado e a Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.S. e Goldfarb Incorporações e Construções S.A., nem participou do processo de construção, incorporação ou comercialização da unidade imobiliária adquirida pelo apelado.

Combate a inversão da cláusula penal, diante da
possibilidade de arbitramento está adstrita a hipótese de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), às quais se impõe a conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes, bem como, inconcebível a obrigação de pagamento de cláusula penal na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel em favor do apelado, sobretudo, porque não há supedâneo contratual que albergue a referida pretensão.

Aduz que
não pode ser compelida a restituir qualquer espécie de parcela relativa ao “juros de obra”, a uma porque a referida cobrança encontra respaldo contratual e duas porque a apelante sequer integra os contratos celebrados; rebate sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, visto que o STJ já consolidou entendimento no sentido de que nos casos de atraso de entrega de obra, não é presumido; alternativamente, almeja sua redução. Postula, por fim, pelo provimento do apelo.

Pois bem. É certo que a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Entretanto, o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material decorrente da quebra contratual que demanda quantia ilíquida.

Embora a Magistrada tenha condenado as apelantes ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 15.000,00, também condenou ao pagamento da
multa moratória de 2% sobre o valor do contrato e juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês, considerando o período de atraso e ao ressarcimento das taxas pagas a título de “juros de obra” no período compreendido entre 01/06/2012 a 24/02/2013, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação, além do
pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
(
valores ilíquidos).

Assim, nos termos do artigo 6o, §1o da Lei no 11.101/2005, as demandas de quantias ilíquidas, mesmo quando existentes antes da recuperação judicial, devem ter o seu regular prosseguimento. Transcrevo:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 1o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
.”

Desta feita, a demanda corretamente prosseguiu em razão do seu objeto, que trata de quantia ilíquida, mesmo após a aprovação e homologação do
plano de recuperação judicial em 06.12.2017. E,
somente após a determinação do valor do crédito, poderá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016). 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.942.410/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Sobre a alegação de ilegitimidade das rés
G
old Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e G
oldfarb Incorporações e Construções Ltda. para responderem ao pedido de restituição das parcelas pagas à instituição financeira Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento, é certo que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Cito precedente:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista
. Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(N.U 0016828-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Com efeito, tratando-se de relação de consumo o artigo 7o, parágrafo único e artigo 18, ambos do CDC, definem expressamente que existe a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, de modo que as apelantes respondem pelo ressarcimento das parcelas pagas indevidamente.

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

(...)

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

E, n
o Auto de Conclusão (Habite-se) consta a Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda. como requerente. Logo,
todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA QUANTO À CORRETAGEM ACOLHIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DO PONTO NA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços (AgInt no Ag 1.389.870/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017).
(....)
”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA NEGOCIAL - CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER IMPUTADO A TODAS AS DEMANDADAS - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO VALOR - ACOLHIMENTO - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRETAGEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente a legitimidade de todas as demandadas in casu para responder solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.
(...).
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 124187/2017, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. em 6/6/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6o, §1o, DA LEI N. 11.101/2005 -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GINCO – PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO - ARTS. 7o, 25, §1o, E 34 DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS
– CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃODO NOME DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO REALIZADA POR UMA DAS REQUERIDAS – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, razão pela qual é evidente a legitimidade de todos para responderem pelas obrigações decorrentes.
(...)
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, RAC no 4385/2018, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 11/9/2018).

Ademais, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento do apelado, não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais e de restituir a taxa de evolução de obra, pois decorre da falha na prestação dos serviços, de modo que é competente o processamento da demanda na Justiça Comum.

TJ/MT:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum”. (N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 14/02/2020).
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado na espécie, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP). O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral”
(N.U 1023982-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor extrapolou o mero dissabor cotidiano, visto que o prazo previsto da entrega do imóvel era novembro/2011 e até a
data da propositura da demanda (17.01.2013) as rés ainda não havia concluído a entrega do imóvel
.

Sabe-se que o mero atraso na entrega do bem, por si só, não configura o dano subjetivo indenizável. Contudo, no caso em estudo, o longo período de espera extrapolou o razoável e deve ser mantida a sentença no ponto em que condenou as apelantes ao pagamento de indenização pelos danos morais.

STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INADIMPLEMENTO
. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RETENÇÃO DO IPTU. SÚMULA 284 DO STF. INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que restou comprovado o inadimplemento das agravantes em virtude do atraso na entrega da obra, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de lucros cessantes até a efetiva entrega das chaves. 3. No que diz respeito à tese relativa à retenção do valor pago a título de IPTU, os argumentos das recorrentes não são aptos a infirmar a conclusão do acórdão recorrido, motivo pelo qual incide, na espécie, o enunciado da Súmula 284 do STF. 4. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem, verificando se, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, o valor arbitrado a título de indenização pelos lucros cessantes seria exorbitante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial
. 6. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 2.077.534/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser reduzido.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE os recursos da rés, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023